Tribunal: TJBA
Processo: 8101952-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101952-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISHEITIAN PASSOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE GONCALVES FARIAS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes mediante apresentação de contrato devidamente assinado, cuja assinatura guarda semelhança com aquela constante da procuração outorgada ao patrono da parte autora, não há que se falar em cobrança indevida ou inscrição ilegítima nos órgãos de proteção ao crédito.

2. A responsabilidade pela notificação prévia à negativação é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, conforme Súmula 359 do STJ, e não do credor, que não responde por eventual falha nesse procedimento.

3. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de inadimplemento de dívida existente configura exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8101952-62.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
CRISHEITIAN PASSOS DA SILVA
e como apelado
BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora